Tribunal: TJMT
Processo: 0001250-18.2019.8.11.0100
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001250-18.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIANO SANTOS SILVA - CPF: 003.862.262-96 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONEI DE LIMA CARVALHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001250-18.2019.8.11.0100

APELANTE: JULIANO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 1o, §4o, I E II) – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – QUALIFICADORA REMANESCENTE – UTILIZADA NA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL DE AUMENTO REDIMENSIONADO – PROPORCIONALIDADE – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA – COMPENSADA INTEGRALMENTE COM A REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – TERCEIRA FASE – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL – TEMA 1087 – IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE A FORMA QUALIFICADA – MAJORANTE AFASTADA – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
, COM MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO.

Reconhecida a incidência de duas qualificadoras, perfeitamente admissível que uma delas seja usada para qualificar o crime e a outra seja valorada na segunda fase, caso corresponda a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase do processo dosimétrico, se não prevista como agravante.

A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É devida a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que a última tenha sido parcial ou qualificada.

A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087/STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001250-18.2019.8.11.0100

APELANTE: JULIANO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Juliano Santos Silva
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o e § 4o, inciso I e II, do Código Penal (id. 144984294 – pág. 256).

Inconformada, a defesa questiona a dosimetria da pena, apontando equívoco na valoração negativa das circunstâncias judiciais. Além disso, pretende seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena de multa (id. 144984297).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 144984299).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 149981179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001250-18.2019.8.11.0100

APELANTE: JULIANO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da pena-base
:

Argumenta a defesa a ocorrência de
bis in idem
, porquanto o juízo sentenciante teria utilizado a circunstância prevista no art. 155, § 4o, inciso I (destruição e rompimento de obstáculos) para qualificar o delito, bem como para aumentar a pena-base acima do mínimo legal.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa – 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal –, em razão da carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do delito:

[...] Circunstâncias do delito: conforme comprovado ao longo do trâmite processual, o crime foi cometido mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, na medida em que o réu arrombou a janela do estabelecimento. Assim, verificando que tal circunstância ultrapassa a normalidade do tipo, entendo por bem em recrudescer a pena, proporcionalmente; [...]
(
sic
do id. 144984294 – pág. 259).

Em que pese os argumentos defensivos, reconhecida a incidência de duas qualificadoras – como
in casu
(escalada e rompimento de obstáculo) –, perfeitamente admissível que uma delas seja usada para qualificar o crime e a outra seja valorada na segunda fase, caso corresponda a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase do processo dosimétrico, se não prevista como agravante.

Essa é a mesma compreensão adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base” (HC n. 483.025/SC, Sexta Turma, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe 09/04/2019). Nesse passo, não se vislumbra ilegalidade na negativação das circunstâncias do crime, tendo em vista o emprego de uma das qualificadoras do delito de furto para exasperar a pena-base. [...]
(HC n. 594.024/MG, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020).

Na hipótese, o rompimento de obstáculo foi valorado negativamente na culpabilidade, justificando a majoração da pena-base e a escalada, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito.

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Embora os fundamentos expostos para cada circunstância sejam perfeitamente admitidos e idôneos para exasperar a pena basilar, verifica-se que o
quantum
aplicado se apresenta desproporcional ao que praticado pelos Tribunais Superiores.

A propósito:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(AgRg no HC n. 732.603/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022).

Assim sendo, reduzo a pena-base para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Da atenuante da confissão
:

Na segunda fase, o juízo reconheceu a incidência da agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), compensando-as integralmente.

Perfeitamente admissível, notadamente porque, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, a Terceira Seção do STJ estabeleceu que
“a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, notadamente, nos casos em que o reconhecimento da referida agravante se dá em função de uma única condenação definitiva anterior”
[1]
.

Diante disso, em que pese os argumentos defensivos, nota-se que a atenuante foi devidamente reconhecida e compensada na segunda etapa da dosimetria.

Da causa de aumento –
ex officio
:

Na terceira fase, o magistrado singular reconheceu a incidência da causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do CP, relativa ao crime praticado durante o repouso noturno.

Ocorre que, em recentíssimo julgamento, a Terceira Seção do STJ, ao analisar os Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, refluindo seu posicionamento jurisprudencial, estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (CP, art. 155, § 1o) não incide na forma qualificada do crime (CP, art. 155, § 4o).

Ao apreciar os Recursos Especiais paradigmas, o Ministro relator
João Otávio de Noronha
considerou que a colocação topográfica da majorante impede sua aplicação ao delito na forma qualificada, bem assim que é necessário observar a proporcionalidade, eis que, em determinadas situações, se aplicado o aumento, a pena imposta poderia ser maior que a do crime de roubo, onde não se protege apenas o patrimônio, mas também a integridade da vida.

Em sua fundamentação, o Ministro relator consignou o seguinte:

[...] Se a qualificação do delito é apresentada em parágrafo posterior ao que trata da majorante, é porque o legislador afastou a incidência desta em relação aos crimes qualificados previstos no parágrafo 4o do artigo 155 do CP. Nesse contexto, aderindo a uma interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se define a extensão interpretativa de um dispositivo legal levando-se em conta sua localização no conjunto normativo, a aplicação da referida causa de aumento limitar-se-ia ao furto simples, não incidindo, pois, no furto qualificado [...]

Assim, diante de precedente qualificado, afasto, de ofício, a incidência da causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, §1o) e, por efeito, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

O regime inicial será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

Diante da reincidência, inviável a substituição por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

À vista de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo e, com providências de ofício, reduzo a pena de
Juliano Santos Silva
para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, incisos I e II).

É como voto.

[1]
HC n. 479.977/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022